Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. MEDIDA INÓCUA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Embora a parte Autora tenha pleiteado pela retenção da CNH do devedor quando da intimação para indicar novo endereço ou requerer a conversão do feito em execução, cabe também ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo, de modo que a referida medida seria inócua para o fim a que se destina, que é a localização do veículo e do devedor.

2. A inércia da parte autora quanto à indicação de novo endereço ou a conversão da busca e apreensão em execução e a perda superveniente do interesse processual em razão de o Apelante não ter fornecido, em momento hábil, meios necessários para a localização do veículo e citação do Réu, implica a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/15. Nessas hipóteses, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.

3. Apelação conhecida e não provida.